Tribunal: TJBA
Processo: 0503492-89.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503492-89.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS RAIMUNDO DE SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE (PROCEDIMENTO CIRÚRGICO). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1.002/STF. ADI Nº 8027749-69.2022.8.05.0000 — TJBA — ÓRGÃO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL RESTRITIVA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8.º, CPC). JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO DA DPE/BA.

I.
Caso em exame:

1. Trata-se de retorno dos autos a esta Câmara para exercício de juízo de retratação, em razão de divergência entre o acórdão anterior e a tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral. Na origem, ação versando sobre o direito à saúde (cateterismo e angioplastia), cuja sentença julgou procedente o pedido, mas deixou de fixar honorários em favor da DPE/BA por aplicação da tese da confusão patrimonial.

II.
Questão em discussão:

2. Definir o cabimento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra o ente estatal ao qual pertence e contra ente municipal, diante da tese vinculante do STF e da declaração de nulidade das normas estaduais impeditivas pelo Órgão Especial deste Tribunal.

III.
Razões de decidir:

3. O STF, no Tema 1.002, fixou tese vinculante de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. A autonomia institucional (EC 45/04, 74/13 e 80/14) afasta a tese de confusão (art. 381, CC). As normas estaduais restritivas (LC 26/06 e Lei 11.045/08) tiveram sua eficácia suspensa e foram declaradas parcialmente nulas pelo Órgão Especial deste TJBA na ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000. Sendo o valor da causa baixo (R$ 724,00), impõe-se o arbitramento por equidade (art. 85, § 8.º, CPC), fixando-se a verba em R$ 2.000,00, a ser suportada solidariamente pelos réus.

IV. Dispositivo e Tese:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO DA DPE/BA.

Tese de Julgamento:
1. “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele ao qual integra.” 2. "Havendo valor da causa irrisório, o arbitramento de honorários em favor da Defensoria deve observar o critério da equidade (art. 85, §8º, CPC)".

Dispositivos legais citados:
CF/1988, arts. 24, XIII e §4º, 97 e 134; CPC, arts. 85, §8º, 927, III, e 1.030, II; CC, art. 381; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência citada:
STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STF, Rcl nº 69.080/BA; STF, Rcl nº 68.391/BA; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível em Juízo de Retratação n.º 0503492-89.2014.8.05.0113
, de Itabuna, em que figuram como Apelante
LUIS RAIMUNDO DE SOUSA
(representado pela Defensoria Pública) e Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e o acórdão anterior, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28